Tribunal: TJES
Processo: 5015407-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015407-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GAVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE REGRAS NÃO PREVISTAS NO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a retificação dos proventos da agravada com base na LC nº 657/2012, sob o fundamento de que tal normativo teria repercussão sobre o título executivo formado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia reside em verificar se a decisão impugnada extrapolou os limites da coisa julgada ao determinar a aplicação da LC nº 657/2012 no cumprimento de sentença, ainda que tal dispositivo não tenha sido objeto da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e do art. 503 do Código de Processo Civil, assegura que a decisão judicial deve se restringir aos limites do que foi expressamente decidido no processo de conhecimento.
4. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a execução deve observar os exatos termos do título executivo, sendo vedado ao magistrado inovar ou ampliar os efeitos da sentença transitada em julgado.
5. Na hipótese dos autos, a determinação para aplicar a LC nº 657/2012 na fixação dos proventos da agravada extrapolou os limites da coisa julgada, caracterizando decisão
ultra petita
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a decisão recorrida, afastando a aplicação da LC nº 657/2012 no cumprimento da sentença.

Tese de julgamento:

"A execução deve observar estritamente os limites da coisa julgada, sendo vedada a inclusão de normas não debatidas na fase de conhecimento."

"A determinação judicial que amplia os efeitos do título executivo caracteriza decisão ultra petita, devendo ser reformada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Constituição Federal, art. 5º, XXXVI.

Código de Processo Civil, art. 503.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.352.451/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16/12/2014, DJe 02/02/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015407-59.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GAVA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
interpôs
a
gravo de
instrumento em razão da respeitável decisão id 24399839,
integrada pela decisão de embargos de declaração id 33212538, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Vara Especializada Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0020310-39.2012.8.08.0024, instaurado em desfavor dele
a requerimento de

MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GAVA
,
que, entre outras providências, determinou a intimação do agravante “para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar cumprimento à obrigação de fazer, no sentido de: 1) retificar as licenças médicas e a aposentadoria, com base na invalidez por acidente de serviço, nos termos do art. 133 da LC 46/94, bem como; 2) retificar a fixação do benefício previdenciário com a garantia dos efeitos da integralidade e paridade aos servidores da ativa, reenquadrando seus proventos com base na: a) 1ª Categoria, Referência 4, até a data de 31/12/2012 (LC nº 531/09) e na; b) Categoria Especial, Última Referência, a partir da vigência da LC nº 657/12 (art. 17, §2 c/c artigo 29, §1º)”.

Nas razões do recurso (id 6978860
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “a RECORRIDA está tentando, já em fase de cumprimento de sentença, ALTERAR o alcance da coisa julgada, reclamando pela concessão de VANTAGENS e VALORES que não foram fixados pelo título executivo” (p. 5); 2) “no despacho de id. 24399839, o nobre magistrado incluiu pontos que não foram discutidos em nenhuma fase do processo, muito menos na sentença, porém, foi entendido por este que as regras estabelecidas na LC 657/2012 deverão ser incluídas tanto no cumprimento da obrigação de fazer, no que tange à retificação dos proventos, quanto na obrigação de dar (pagar), em relação cálculos das parcelas atrasadas, por consequência direta do direito à paridade concedido pelo Egrégio Tribunal de Justiça no Acórdão de págs. 477/491 (vol. II, ID 22329712)” (p. 6); e 3) “o Magistrado de Primeira Instância, entendeu que deveria ser incluído no título judicial a aplicação da LCE nº 657/12, como se o IPAJM não tivesse analisado e concluído pela sua aplicação ou não. Desta forma, eventual insurgência quanto ao que fixado baseado no título judicial como argumenta a embargada, deve ser objeto de nova demanda porque a causa de pedir da primeira demanda não continha a aplicação na forma que vindica a RECORRIDA” (p. 7); e 4) a decisão proferida é
ultra petita
.

Requereu “seja REFORMADA A DECISÃO que determinou a inclusão das regras da LC 657/2012, para reconhecer a vedação do magistrado para julgar além do que foi pedido pela autora na peça inaugural e também reconhecer que alegação feita pela após toda fase processual e da sentença cabe nova ação não cabendo mais ser arguida na presente demanda e sim em nova ação”.

A preliminar de intempestividade
do recurso
suscitada pela agravada não prospera.
C
onforme foi salientado na petição id 8545287 “O agravado, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, alegou a intempestividade do recurso, mencionando que o Agravo foi interposto em face do despacho de id 24399839, datado de 18/05/2023. Contudo, Excelência, tal alegação não corresponde aos fatos, uma vez que o Agravante apresentou o Agravo de Instrumento após a decisão dos embargos de declaração, publicada em 01/12/2023, com intimação do IPAJM em 04/12/2023... Portanto, é importante ressaltar que o Agravo de Instrumento interposto por esta autarquia foi protocolado em 21/12/2023, dentro do prazo, levando ainda em consideração o prazo em dobro previsto no artigo 183 do CPC”.

No mérito, entendo que o
recurso deve ser provido.

A coisa julgada é protegida pela Constituição Federal que prevê no art. 5º, inc. XXXVI, que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Os limites objetivos e subjetivos da res judicata devem ser observados, valendo lembrar que o art. 503 do Código de Processo Civil estabelece que “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “É o pedido que fixa o âmbito de conhecimento e o objeto do litígio, determinando, assim, os limites objetivos da sentença e, por consequência, da coisa julgada. 3. Em obediência ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença, é vedado ao julgador prestar tutela jurisdicional quando não requerida pela parte. 4. Uma vez reconhecida a coisa julgada material, não pode mais a parte discutir a amplitude da ordem judicial” (REsp n. 1.352.451/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
data do julgamento:
16-12-2014,
data da publicação/fonte:
DJe
0
2-
0
2-2015).

No caso, a ilustre Julgadora singular salientou na respeitável decisão recorrida que “
De plano, nota-se que, realmente, tais pontos não foram discutidos em nenhuma fase do processo, tampouco na sentença.
Contudo, tenho que as regras estabelecidas na LC 657/2012 deverão ser incluídas tanto no cumprimento da obrigação de fazer, no que tange à retificação dos proventos, quanto na obrigação de dar (pagar), em relação cálculos das parcelas atrasadas, por consequência direta do direito à paridade concedido pelo Egrégio Tribunal de Justiça no Acórdão de págs. 477/491 (vol. II, ID 22329712)”. Meu, o destaque em negrito.

O cenário delineado,
portanto
, configura violação dos limites objetivos da coisa julgada, restando configurada
a necessidade de provimento do recurso.

Posto isso,
dou
provimento
ao
recurso
para reformar a respeitável decisão

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)